Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724073-48.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de EPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à gratuidade de justiça em razão de dificuldades financeiras decorrentes da doença incapacitante que o acomete. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça foi indeferida por decisão preclusa e o Apelante recolheu as custas iniciais (IDs 46483076 e 46483080). A gratuidade de justiça pode ser requerida diretamente na instância recursal, conforme autoriza o artigo 99 do Código de Processo Civil, desde que, todavia, seja alegada e demonstrada circunstância subsequente que afetou a capacidade financeira da parte. É o que se verifica no caso vertente, tendo em vista que a doença que acomete o Apelante, conquanto tenha sido invocada no pedido que restou indeferido na origem, vem evoluindo e impondo afastamentos constantes do trabalho e gastos elevados com medicamentos. Assim, o Apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça. Cumpre ressalvar, todavia, que a gratuidade de justiça não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir responsabilidade processuais consolidadas, isto é, produz efeitos a partir do novo requerimento. Isto posto, defiro a gratuidade de justiça a partir da interposição do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator